Tribunal: TJMT
Processo: 1005687-15.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005687-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE RAMOS CURADO - CPF: 711.346.191-38 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), ISAI SAMPAIO MOREIRA - CPF: 906.587.608-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DO AUTOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO. REGULARIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, na qual se discute a legalidade de encargos acessórios pactuados com instituição financeira.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;
(ii)
reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado configura venda casada;
(ii)
analisar a validade da cobrança de tarifa de registro de contrato à luz da comprovação da efetiva prestação do serviço;
(iii)
examinar a regularidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado do contrato de financiamento não configura venda casada quando ausente prova concreta de imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à aquisição do produto securitário, conforme orientação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios específicos que demonstrem a imposição efetiva da contratação do seguro, não é suficiente para afastar a presunção de validade decorrente de cláusulas contratuais expressas que esclarecem a facultatividade do produto.

6.
A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames, observada a orientação firmada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, desde que o valor não se revele excessivamente oneroso.

7.
O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito constitui requisito essencial para a constituição válida e oponível da garantia real, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.

8.
A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem impõe o reconhecimento da abusividade da respectiva tarifa, cabendo à instituição financeira, em relação de consumo, o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

9. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira, sendo insuficiente a mera constatação da cobrança irregular para autorizar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, § 2º, 406, § 1º, e 1.361, § 1º; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CTB, art. 129-B; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 958, Tema 972; TJMT, ApCiv 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv 1000840-14.2024.8.11.0052, ApCiv 1001234-81.2023.8.11.0108.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo autor
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS CURADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o nº
1005687-15.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 331704881).

Na
origem
, o autor Gustavo Henrique Ramos Curado ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Banco Votorantim S.A. Narrou que firmou com a instituição financeira requerida cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, na qual estariam inseridas cláusulas abusivas e encargos onerosos. Sustentou que a taxa de juros remuneratórios aplicada seria superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e impugnou a incidência de capitalização de juros (id. 331698870).

Ademais, o autor questionou a legalidade da cobrança de tarifas administrativas e serviços de terceiros, especificamente a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato, o seguro prestamista, alegando configurar venda casada, e a cobrança de título de capitalização (“
Cap. Parcela Premiável
”).

Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a limitação dos juros à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização, a declaração de nulidade das tarifas e encargos impugnados, bem como a repetição em dobro do indébito, atribuindo à causa o valor de R$ 22.204,24.

Em sua
contestação
, Banco Votorantim S.A. arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a falta de interesse de agir e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade do contrato celebrado em 25/11/2023, sustentando a observância ao princípio
pacta sunt servanda
. Afirmou que as taxas de juros (2,26% a.m. e 30,75% a.a.) foram pré-fixadas e aceitas pelo consumidor, não havendo abusividade frente à média de mercado (id. 331698892).

A instituição financeira argumentou ainda que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos encargos acessórios, sustentou a regularidade da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ), a efetiva prestação dos serviços de registro e avaliação do bem, bem como o caráter opcional e a contratação em separado do seguro prestamista e do título de capitalização, refutando a tese de venda casada.

Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, que eventual restituição ocorresse de forma simples, condicionada à compensação com saldo devedor.

Na
sentença,
o Juízo
a quo
, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente os pedidos iniciais. Na fundamentação, a magistrada consignou que a taxa de juros contratada (2,26% a.m.) superava a taxa média de mercado da época (1,70% a.m.), contudo, tal variação não atingia o patamar de uma vez e meia a média, critério utilizado pela jurisprudência para caracterizar abusividade. Reconheceu a validade da capitalização de juros, visto que a taxa anual prevista no contrato era superior ao duodécuplo da mensal.

No tocante às demais cobranças, a sentença considerou lícita a contratação do seguro prestamista e do título de capitalização, pontuando que foram firmados em termos apartados, o que demonstraria a facultatividade e afastaria a venda casada (Tema 972/STJ). Validou também as tarifas de avaliação e registro de contrato, sob o fundamento de que houve previsão contratual e comprovação da prestação dos serviços.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal (id. 331704875).

Irresignado, o apelante interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões, aduz a nulidade das cláusulas que impõem tarifas de avaliação e registro, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme orientação firmada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, por caracterizar venda casada (art. 39, I, do CDC), em consonância com o Tema 972 do STJ, destacando que lhe foi suprimida a liberdade de contratar seguradora diversa. Pugna, ainda, pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sustentando a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o acolhimento dos pedidos de revisão contratual, expurgo das tarifas e seguro, condenação do banco à repetição do indébito e inversão dos ônus sucumbenciais (id. 331704881).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 331704884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por Gustavo Henrique Ramos Curado contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Votorantim S.A e reconheceu a legalidade das tarifas contratuais e do seguro prestamista.

O recurso comporta parcial acolhimento.

SEGURO PRESTAMISTA

O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece de forma cristalina que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e veda expressamente a prática de venda casada nessa modalidade de operação (item 2 da tese, REsp 1.639.320/SP).

O referido precedente qualificado consagra o direito fundamental do consumidor à livre escolha da seguradora e à facultatividade da contratação do seguro prestamista, além de coibir práticas abusivas de condicionamento da concessão de crédito à aquisição de produtos securitários.

Contudo, a vedação à imposição do seguro não se confunde com a oferta facultativa do produto pela instituição financeira. O que a legislação consumerista e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proíbem é a subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, ou seja, a imposição ao consumidor de que deve necessariamente contratar o seguro oferecido pelo banco sob pena de não obter o financiamento. O que não se veda, porém, é a oferta legítima do produto securitário como alternativa facultativa ao consumidor, desde que ele seja adequadamente informado sobre a contratação.

No caso vertente, conforme se verifica na documentação acostada aos autos, a proposta de adesão ao seguro foi formalizada em instrumento separado, com indicação clara das coberturas contratadas e do prêmio devido.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça reconhece a validade da contratação de seguro prestamista em condições similares. O precedente desta Câmara assentou que a contratação de seguro prestamista, quando realizada por meio de instrumento contratual apartado, não caracteriza venda casada, salvo demonstração concreta de imposição pela instituição financeira (TJMT, Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 17/12/2025).

Em verdade, a apelante limitou-se a alegar genericamente que a contratação do seguro configuraria venda casada, sem indicar qualquer elemento probatório concreto que demonstre imposição, coação, ameaça, cerceamento da liberdade de escolha ou subordinação efetiva da concessão do crédito à contratação do seguro.

A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios específicos que demonstrem a imposição efetiva, não é suficiente para afastar a presunção de validade da contratação estabelecida pelas cláusulas contratuais expressas que esclarecem a facultatividade do seguro.

Diante dessa perspectiva, uma vez que inexistem nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, mas apenas alegação genérica e desprovida de substrato fático de venda casada, entendo não configurada a prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, dessa forma, a alegação de ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM

A validade da cobrança de tarifa referente ao registro do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país.

O referido precedente qualificado fixou tese que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp 1.578.553/SP).

A razão de decidir desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/1969 e Lei n. 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro).

Destaca-se, por sua vez, que o § 1º do art. 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, o qual deve ser feito, segundo o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 8º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020, por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito.

O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas constitui requisito essencial e obrigatório para a constituição válida e oponível da garantia real. Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores. Trata-se, em suma, de ato jurídico indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

No que tange à tarifa de registro de cadastro, a efetivação dos serviços restou cabalmente demonstrada nos autos. Conforme se verifica da documentação acostada pela instituição financeira, o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Sistema Nacional de Gravames (id. 340414854), o que constitui validamente a garantia real em favor do credor fiduciário Banco Pan S.A.

A efetivação do afasta por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema 958 do STJ (cobrança por serviço não prestado). Resta, portanto, analisar se a cobrança padece de onerosidade excessiva, segunda ressalva estabelecida no precedente vinculante.

Cumpre destacar aspecto fundamental quanto ao controle de onerosidade excessiva da Tarifa de Registro de Contrato. O valor de R$ 316,00 cobrado a esse título deve ser analisado à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, tendo em vista a natureza do serviço prestado, a necessidade do registro para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que o valor de R$ 316,00 não se mostra abusivo ou excessivamente oneroso, uma vez que se situa dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores (TJMT – Apelação Cível 1002870-18.2024.8.11.0021, Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 14/04/2025; e Apelação Cível 1000840-14.2024.8.11.0052, Dra. Tatiane Colombo, j. 10/11/2025).

Em acréscimo, o apelante limitou-se a alegar genericamente que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, sem indicar elementos concretos que demonstrem a ausência de registro ou a irregularidade do procedimento. Ao contrário, a própria parte trouxe aos autos documentação comprobatória do registro do gravame, circunstância que demonstra inequivocamente a prestação efetiva do serviço objeto da tarifa impugnada.

Constatada a efetiva prestação do serviço, a previsão contratual expressa da cobrança, a observância integral das diretrizes estabelecidas no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de comprovação da alegada onerosidade excessiva, não há como se reconhecer ilegalidade ou abusividade na Tarifa de Registro de Contrato.

Por outro lado, não consta dos autos
comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação do bem.

Tratando-se de relação de consumo, incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação, por ser fato impeditivo do direito à restituição pleiteada pelo consumidor. A ausência de comprovação documental adequada milita em desfavor do fornecedor, que detém melhores condições de produzir a prova da regularidade de suas cobranças.

Diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança

Reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor pago a esse título na forma simples, pois, de acordo com o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado, a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Diploma Consumerista, depende da comprovação de má-fé da instituição financeira (ApCiv n. 1001234-81.2023.8.11.0108, Tatiane Colombo, julgado em 29/10/2025).

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observados, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS CURADO
, apenas para determinar a
restituição, na forma simples, do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem
.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em relação ao apelante, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026